Tribunal: TJMT
Processo: 1024516-97.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024516-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, E ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PERCENTUAL PARA CADA PARTE – CÁLCULO MAIS APURADO – DEMAIS PONTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DA ENERGISA ACOLHIDOS EM PARTE MAS SEM MODIFICAÇÃO E EMBARGOS DA
MAPFRE

REJEITADOS.

1- O percentual que cada parte se saiu vencida e vencedora deve ser estabelecido para fins de sucumbência, de maneira mais apurada possível.

2- Na decisão embargada, em sua maioria, não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1024516-97.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ENERGISA S/A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de
declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ENERGISA S/A
contra acórdão de provimento em parte de apelação, para manter o ressarcimento relacionado ao sinistro do segurado LEANDRO MUSSI, nos autos de Ação de Cobrança nº 1024516-97.2019.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
.

A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. afirma que “
nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos no Estado do Mato Grosso, no que se mostra, no ponto, claramente contraditório, razão da oposição dos embargos de declaração
” e que “
a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia configura relação de consumo (art. 2º e 3º da lei nº 8.078/90) e a seguradora, na espécie, sub-roga-se nos direitos e na pessoa jurídica de seus segurados
”.

Defende que “
a variação de tensão na rede elétrica se insere no risco da atividade desempenhada pela prestadora desse serviço público
” e que “
os eventos climáticos neste ramo de atividade não são considerados causas excludentes de responsabilidade, uma vez que a doutrina, bem como a própria jurisprudência entendem que não caracteriza caso fortuito ou força maior
”.

Pede o acolhimento dos embargos nestes pontos (id. 140792706).

A ENERGISA S/A também embarga e diz que “
a autora-embargada sucumbiu em 76% do seu pedido, devendo, pois, ser condenada no pagamento de honorários advocatícios de 10% a 20% sobre o valor da parcela que sucumbiu, isto é R$ 37.539,92 (o que corresponde à diferença entre R$ 50.039,38 e R$ 12.499,46)
”.

Alude que, “
em caso de sucumbência recíproca, as bases de cálculo da condenação em honorários são distintas em relação aos litigantes, devendo o patrono do autor auferir honorários advocatícios de 10% a 20% sobre o valor a que fora condenado, enquanto, por outro lado, o advogado do réu deve auferir honorários advocatícios de 10% a 20% SOBRE O VALOR A QUE SUCUMBIU O AUTOR (= diferença entre o que pleiteou e o que ganhou)
”.

Requer o acolhimento dos embargos neste sentido (id. 14094662).

Em resposta, ambas as partes pedem a rejeição de ambos os recursos (id. 141648671 e id. 141898168).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de
declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ENERGISA S/A
contra acórdão de provimento em parte de apelação, para manter o ressarcimento relacionado ao sinistro do segurado LEANDRO MUSSI, nos autos de Ação de Cobrança nº 1024516-97.2019.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
.

A pretensão da MAPFRE não convence, pois foi entendido no acórdão embargado que, “
Por mais que a responsabilidade da requerida seja objetiva, não se pode imputar ao prestador de serviço o dever de indenizar quando o fato é proveniente de caso fortuito ou de força maior, pois oriundo das forças da natureza
”, bem como que
“
O art. 371 do CPC aclara que ‘O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Sobre os honorários, em que pese o STJ ter entendido da maneira como requerido pela parte embargante, fato é que o julgado é isolado, de modo que mantenho o entendimento de que deve ser seguida a ordem do art. 82, §2º, do CPC, ou seja, mantenho a base de cálculo sobre o valor da condenação.

Acerca do percentual, entendo cabível atribuir à parte contrária o dever de arcar com 76%, enquanto a Energisa arque com 14%, que é a diferença entre o requerido na inicial e o efetivamente condenado, em cálculo mais apurado.

Na decisão embargada, em sua maioria, não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, e ACOLHO EM PARTE os embargos da ENERGISA S/A, devendo a parte autora arcar com 76% da sucumbência e a parte requerida com 14%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022